Tribunal: TJMT
Processo: 1055981-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055981-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALOIRDE PINTO DA SILVA CUNHA - CPF: 024.573.791-05 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA - CNPJ: 13.416.634/0001-71 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1055981-74.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ALOIRDE PINTO DA SILVA CUNHA.

Recorrida:
UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou sentença do juiz leigo e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por incompetência territorial, nos termos do art. 51, III, da Lei no 9.099/95. A recorrente requer o reconhecimento da competência do Juizado Especial de seu domicílio, além da condenação da parte reclamada à restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é competente o Juizado Especial do domicílio da parte autora para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer a regularidade dos descontos realizados; (iii) determinar a existência e extensão do dano moral e a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que associações que prestam serviços mediante pagamento de mensalidade, ainda que sem fins lucrativos, se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que assegura à parte autora o direito de ajuizar ação no foro de seu domicílio, conforme art. 4o, III, da Lei no 9.099/1995.

A ré não comprovou a contratação do serviço que originou os descontos, limitando-se a apresentar telas sistêmicas, que são provas unilaterais e inidôneas, não cumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6o, VIII, do CDC.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608), quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

Os descontos indevidos incidiram sobre parcela alimentar de subsistência mínima, o que agrava os efeitos da conduta ilícita e caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, dada a hipervulnerabilidade da consumidora
.

A quantia fixada a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O juízo do domicílio da parte autora é competente para julgar ações que visem à reparação de danos decorrentes de descontos indevidos, quando a parte reclamada se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do TJMT.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e caracteriza falha na prestação do serviço.

A repetição do indébito em dobro é devida quando verificada cobrança indevida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o Tema 929/STJ.

Os descontos indevidos sobre parcela alimentar de subsistência mínima configuram dano moral presumido, dada a hipervulnerabilidade do consumidor e a natureza alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, arts. 4o, III, e 51, III; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1089012-85.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 25/04/2025; TJMT, N.U 1031207-74.2024.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24/03/2025; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 31/03/2025; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011;
STJ, Tema 929.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 283254358, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e declarou a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95
.

Em argumento recursal, o recorrente alega
:

1)

Competência do juízo em razão da matéria – Ré não possui registro como entidade sindical;

2)

Causa madura – Não comprova a contratação;

3)

Restituição dos valores descontados indevidamente – Dobro;

4)

Existência de danos morais;

Ao final, requerem a reformar da sentença.

Apesar de devidamente intimada (ID 283254367), a parte reclamada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência deste Juízo, uma vez que a reclamada não apresentou qualquer contrato ou documento nos autos que comprovasse a eleição de foro diverso para julgamento da presente demanda.

Ressalte-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem consolidado o entendimento de que a associação que presta serviços mediante o pagamento de mensalidade, ainda que sem fins lucrativos, se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, na condição de fornecedora.

Ademais, a parte autora possui domicílio em Poconé/MT, circunstância que atrai a competência deste Juízo, nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei no 9.099/1995, que asseguram à reclamante a opção pelo foro de seu domicílio em ações que versem sobre reparação de dano de qualquer natureza.

A
propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a ação, pois a controvérsia não versa sobre a legalidade da contribuição sindical compulsória, mas sim sobre a suposta cobrança indevida de valores não autorizados, o que caracteriza relação de consumo e possível falha na prestação do serviço
.

4. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a competência do Juizado Especial Cível para ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, desde que não envolvam tributos ou contribuições de natureza parafiscal.

5. Diante da necessidade de citação da parte recorrida e da ausência de análise do mérito, o retorno dos autos à origem é medida necessária para garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

(...)
Tese de julgamento:

1.
O Juizado Especial Cível é competente para julgar demandas que envolvem a alegação de cobrança indevida de valores descontados de benefícios previdenciários, desde que não se trate de tributo ou contribuição de natureza parafiscal
.

2. O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível não deve ocorrer sem a devida análise da natureza do pedido, especialmente quando a controvérsia envolve relação de consumo e suposta falha na prestação do serviço.
(...) (N.U 1089012-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrente não comprovou a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A restituição dos valores deverá ocorrer de forma simples, pois não foi demonstrada má-fé na cobrança, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Os danos morais configuraram-se in re ipsa, mas o valor fixado foi considerado excessivo, sendo reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.
A associação como fornecedora de serviços, mediante pagamento de mensalidade, ainda que não tenha fins lucrativos, submete-se às normas consumeristas previstas no Código de Defesa do Consumidor
.
(...) (N.U 1031207-74.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (grifei)

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito, e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil
.

Segundo consta na petição inicial, a autora, desde
janeiro de 2024
, teve descontado de seu benefício previdenciário, pela reclamada, o valor mensal de
R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos)
, referente à
CONTRIBUICAO UNIBAP
, a qual afirma não ter solicitado.

Nesse caso, cabia à parte reclamada demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Isso porque a parte ré
deixou de juntar aos autos o suposto contrato firmado com a reclamante ou, ao menos, a autorização de desconto no benefício previdenciário devidamente assinado, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

Dessa forma, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

No caso, restou comprovado nos autos que a reclamada, nos meses de 01/2024 e 06/2024, realizou descontos indevidos no benefício previdenciário do reclamante, totalizando
R$ 211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos)
,

conforme documento anexado no ID 283253931.

Assim, impõe-se a devolução dos valores
em dobro
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, totalizando
R$
423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos)
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

Consigno, por oportuno, que este magistrado adotava entendimento no sentido da inexistência de danos morais em casos de descontos indevidos realizados em benefícios previdenciários, quando não acompanhados de comprovação de tentativa de resolução administrativa.

Contudo, em nova análise da matéria, passo a adotar posicionamento diverso, considerando, notadamente, o caráter alimentar e o reduzido valor mensal do benefício auferido pela autora, circunstâncias que agravam os efeitos da conduta ilícita e tornam o dano presumido, caracterizando-se
in re ipsa
.

Assim, no caso concreto, restaram configurados os danos morais, uma vez que a autora foi submetida a transtornos e aborrecimentos em decorrência dos descontos indevidos realizados diretamente em sua fonte de subsistência, por ato imputado à parte reclamada.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira não apresenta contrato assinado pelo autor ou qualquer outra prova idônea que ateste a legalidade dos descontos planejados, o que configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, considerando que se trata de verba alimentar, sendo devida a indenização para compensar os transtornos causados ao consumidor
.

6. O valor da indenização mostra-se adequado, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A correção dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e os juros moratórios, desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), alterado de ofício.
(TJMT – N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
DESCONTO INDEVIDO
. CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. TEMA 929/STJ. APLICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2-
A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar
. 3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT – N.U 1000791-67.2023.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALOR COMPROVADAMENTE TRANSFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência de débito e configura falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva diante da cobrança indevida, sendo devida a repetição em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3.
Os descontos indevidos sobre verbas alimentares ensejam dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.
4. É admissível a compensação de valores comprovadamente depositados à parte autora, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.”
(...) (TJMT – N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00
(
três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
, para determinar que a reclamada restitua,
em dobro
, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, no montante de
R$
423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos
)
,
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)

Por fim,
condeno a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde o evento danoso, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025